Tribunal: TJES
Processo: 5023920-95.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023920-95.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL SANTOS AQUINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5023920-95.2025.8.08.0048

APELANTE: DANIEL SANTOS AQUINO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E EXTORSÃO. CONCURSO MATERIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de crimes de roubo com restrição de liberdade e extorsão em concurso material, com imposição de pena privativa de liberdade, dias-multa e reparação pecuniária mínima por danos materiais. O recurso requer o reconhecimento de crime único ou concurso formal, a exclusão da reparação de danos materiais e a isenção imediata do pagamento das custas processuais com base em hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a subtração de aparelho celular e a posterior exigência de transferência bancária via PIX configuram crime único, concurso formal ou concurso material de infrações; (ii) estabelecer se a palavra da vítima constitui prova idônea para a fixação de valor mínimo para reparação de danos materiais independentemente da apresentação de notas fiscais; (iii) determinar se cabe isenção imediata das custas processuais pelo juízo da condenação com amparo na alegação de miserabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A subtração do aparelho celular com simulação de porte de arma e a subsequente coação para a realização de transferência via PIX ofendem patrimônios de formas distintas, evidenciando pluralidade de condutas e de desígnios.

O delito de roubo consuma-se no momento da inversão da posse do bem físico, de modo que a posterior exigência de transferência bancária inaugura novo desígnio delitivo.

A transferência eletrônica via PIX exige a colaboração ativa e indispensável do ofendido para o fornecimento de senhas e transposição de bloqueios de segurança, configurando crime autônomo de extorsão.

A cisão cronológica e comportamental, aliada à restrição de liberdade da vítima durante o deslocamento coercitivo, afasta a tese de crime único ou concurso formal próprio, impondo a manutenção do concurso material de infrações.

A palavra da vítima ostenta especial relevância probatória nos crimes patrimoniais, cometidos via de regra na clandestinidade, constituindo elemento válido e suficiente para estipular o valor mínimo para reparação de danos materiais.

A condenação ao pagamento de custas processuais consubstancia imposição legal obrigatória da sentença penal condenatória, cabendo exclusivamente ao Juízo da Execução Penal aferir a eficácia da prova de hipossuficiência para fins de isenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A subtração de bens físicos e a subsequente exigência de transferência bancária via PIX, mediante nova restrição de liberdade, configuram crimes autônomos de roubo e extorsão em concurso material.

O delito de extorsão via transação bancária eletrônica caracteriza-se pela necessidade de cooperação ativa da vítima, distinguindo-se da conduta do roubo.

A palavra da vítima, quando harmônica com o conjunto probatório, afigura-se idônea e suficiente para fixar o valor mínimo de reparação por danos materiais, dispensando a apresentação de notas fiscais probatórias.

A apreciação do pedido de isenção das custas processuais por hipossuficiência compete de forma exclusiva ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal; caput do art. 158 do Código Penal; art. 69 do Código Penal; inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal; art. 804 do Código de Processo Penal; art. 98 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 582 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5023920-95.2025.8.08.0048

APELANTE: DANIEL SANTOS AQUINO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por DANIEL SANTOS AQUINO em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Serra/ES (ID 18595898), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, inciso V, e no artigo 158,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro, à pena unificada de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa. A sentença fixou, ainda, o valor mínimo de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de reparação por danos materiais causados à vítima.

Nas razões recursais (ID 18595908), a Defensoria Pública requer a reforma do
decisum
, pretendendo, em síntese, o afastamento do concurso material de crimes, pugnando pelo reconhecimento de crime único ou, subsidiariamente, de concurso formal próprio, ao argumento de que as condutas de subtrair o celular e exigir a transferência via PIX consistiram em mero desdobramento de uma mesma ação intimidatória, perpetrada em um único contexto fático contra a mesma vítima. Requer, ainda, o afastamento da condenação à reparação de danos, sob a tese de ausência de instrução probatória idônea e de documentos que comprovem o prejuízo alegado unilateralmente pela vítima. Por fim, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a isenção imediata do pagamento das custas e despesas processuais, com base no artigo 98 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID 18595910), pugnando pelo conhecimento e integral desprovimento do recurso, com a manutenção da r. sentença condenatória, sob o fundamento de que a conduta de exigir a transferência bancária demanda cooperação ativa da vítima, configurando crime autônomo de extorsão.

A Douta Procuradoria de Justiça, no Parecer Ministerial (ID 19172644), manifestou-se no mesmo sentido, ressaltando a higidez do concurso material, a legalidade da fixação dos danos materiais com base na palavra da vítima e a competência do Juízo da Execução para aferir o pleito de isenção de custas processuais.

A respeito dos fatos apurados nos autos, emerge da Denúncia que no dia 01 de julho de 2025, por volta das 18h, no interior do Terminal Urbano de Carapina, na Serra/ES, o denunciado DANIEL SANTOS AQUINO, simulando estar armado, rendeu o adolescente Breno Gomes Vasconcelos e subtraiu um aparelho celular marca Realme 11, um cartão do sistema Transcol e R$ 3,00 em espécie.

Narra-se que, não satisfeito com a subtração, o denunciado, sob constantes ameaças e afirmando pertencer à facção criminosa "PCC", restringiu a liberdade do ofendido, obrigando-o a sair do terminal e caminhar com ele até o Bairro Jardim Limoeiro, quando, então, o réu constrangeu a vítima a telefonar para sua genitora para liberar o sistema de segurança do celular ("Family Link"), acessar o aplicativo bancário e realizar uma transferência via PIX no valor de R$ 35,00 para a conta de titularidade do próprio apelante, além de obrigá-lo a transcrever senhas em um caderno.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Preambularmente, observo que a insurgência defensiva não questiona a ocorrência dos fatos em si, mas concentra-se no reconhecimento de crime único ou concurso formal, com o consequente afastamento do concurso material.

Assim, o cerne da controvérsia reside em classificar o exato enquadramento jurídico da conduta delituosa sucessiva.

Cumpre definir se a conduta de subtrair o aparelho celular mediante simulação de porte de arma e, de forma sequencial, compelir o adolescente a realizar transferência bancária via PIX, consubstancia uma ação única, ou se evidencia nítida cisão de desígnios e modos de execução autônomos, chancelando o concurso material de infrações apontado na denúncia e reconhecida no édito condenátório (art. 69 do CP).

A cisão cronológica e comportamental narrada pela vítima, indicando que primeiro ocorreu a subtração física direta dos bens e, depois, a exigência de ação ativa para o envio do PIX, é a nuance probatória fundamental para dirimir a controvérsia sobre o concurso de crimes.

Além disso, as imagens de vídeo provam a restrição de liberdade narrada na denúncia, bem como o comprovante bancário materializa a extorsão via PIX (destinado à conta do próprio apelante). Há, ainda, os depoimentos policiais que atestam a lisura da identificação da autoria.

A vítima, Breno Gomes Vasconcelos, prestou declarações coesas e ricas em detalhes sob o crivo do contraditório judicial, ao relatar que o réu o abordou no Terminal de Carapina, simulou portar arma de fogo sob a camisa e subtraiu seu aparelho celular, fones, cartão Transcol e dinheiro.

Narrou que, em um segundo momento, sob contínua ameaça e com restrição de liberdade, que se estendeu por cerca de uma hora e envolveu o deslocamento coercitivo até o Bairro Jardim Limoeiro, o réu o constrangeu a praticar atos de disposição patrimonial, compelindo-a ativamente a transcrever senhas em um caderno e viabilizar a transferência bancária.

Em juízo, asseverou:
"QUE o réu subtraiu seu telefone e saiu andando pelo terminal; QUE o acusado utilizou o sistema 'Family Link' para ligar para a genitora do depoente e solicitar o desbloqueio do aparelho; QUE após o desbloqueio, o réu acessou a conta do Nubank e transferiu o dinheiro disponível para a própria conta dele"
.

O acusado, Daniel Santos Aquino, apresentou confissão parcial, ao admitir a abordagem, a subtração dos bens físicos e o constrangimento para a realização do PIX em favor de sua conta.

Em seu interrogatório, disse:
"QUE conseguiu subtrair os pertences da vítima apenas na base da 'conversa'; QUE confirma ter obrigado a vítima a fazer o Pix no valor de trinta e cinco reais para sua conta"
. Negou, contudo, a simulação de emprego de arma de fogo e as ameaças de morte.

Ocorre que a alegação do réu de que perpetrou as subtrações e constrangimentos "apenas na base da conversa" não é razoável, considerando o tempo de restrição de liberdade imposto (uma hora) e o temor relatado pela vítima adolescente.

Dessa forma, o argumento recursal de que houve "crime único" ou mera continuidade delitiva é infirmado pela própria confissão do réu e pelo acervo documental coligido.

A prova oral e documental demonstra que o delito de roubo (art. 157, § 2º, V, CP) se consumou no exato momento da inversão da posse do aparelho celular e demais pertences físicos, nos termos da Súmula 582 do STJ.

Ato contínuo, o réu inaugurou irrefutavelmente novo desígnio, ao constranger a vítima a praticar diversos atos, como telefonar para a mãe e destravar aplicativo, a fim de viabilizar o envio do PIX. Ademais, a transferência eletrônica via PIX, por sua própria natureza, exigeu a colaboração ativa e indispensável do ofendido para o fornecimento de senhas e transposição de bloqueios de segurança ("Family Link"), razão pela qual a prova das condutas e dos atos perpetrados amolda-se com perfeição técnica ao delito autônomo de extorsão (art. 158,
caput
, CP).

Portanto, a conduta de roubar o aparelho físico e, na sequência, coagir a vítima a realizar transferência bancária caracteriza ofensa a patrimônios de formas distintas, mediante ações ontologicamente diversas.

Resta patente que as provas demonstram haver pluralidade de condutas e de desígnios, inviabilizando peremptoriamente a tese defensiva de crime único ou concurso formal próprio, cumprindo manter o reconhecimento do concurso material (art. 69, CP), tornando impositiva a manutenção da condenação nos moldes proferidos pelo juízo
a quo
, refutando-se a tese do apelante.

No tocante ao pleito subsidiário para exclusão da condenação à reparação de danos, melhor sorte não assiste à defesa.

O apelante impugna a fixação de danos com base apenas na palavra da vítima, aduzindo tratar-se de condenação por "danos morais" desprovida de lastro probatório. Equivoca-se, contudo, a defesa.

O juízo singular foi cristalino ao indeferir a fixação de danos morais, mas estipulando a verba de R$ 1.500,00, exclusivamente a título de valor mínimo para reparação dos
danos materiais
.

A prova oral produzida sob o crivo do contraditório, na qual a vítima, de forma clara e objetiva, asseverou
"QUE teve um prejuízo aproximado de mil e quinhentos reais"
, aliada ao pedido expresso de reparação constante na denúncia (que, inclusive, pleiteava originariamente o montante de R$ 5.000,00), constitui elemento probatório processualmente válido e suficiente.

Nos crimes patrimoniais, cometidos via de regra na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial e destacada relevância probatória, sobretudo quando harmônica com o conjunto dos autos.

Ademais, a ausência de notas fiscais não macula a fixação do valor mínimo reparatório estabelecido no artigo 387, inciso IV, do CPP, facultando-se à defesa a liquidação ou a discussão de eventual excesso no juízo cível competente.

Mantenho, pois, a condenação à reparação pecuniária imposta.

Por fim, postula-se a isenção imediata de pagamento das custas processuais com fundamento na hipossuficiência do apelante, amparando-se no Código de Processo Civil.

Como cediço, a condenação ao pagamento de custas é disposição impositiva e obrigatória da sentença penal condenatória, ancorada na sucumbência descrita no artigo 804 do Código de Processo Penal. A pretensão defensiva de isenção imediata baseada no art. 98 do CPC carece de amparo no rito penal, devendo a eficácia da prova de miserabilidade ser aferida exclusivamente pelo Juízo da Execução Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo irretocável a r. sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)